Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIDA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. RETENÇÃO VALORES PAGOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Não importa considerar o nível de participação de cada fornecedor ou o momento em que se deu a conduta comissiva ou omissiva, na medida em que a solidariedade implica na sujeição solidária ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.
1.1. No caso dos autos restou evidenciado que ambas as empresas participaram da cadeia da cadeia de fornecimento do produto imobiliário, logo resta configurada a solidariedade para suportar os danos causados em razão do descumprimento contratual.
2. Cláusula penal, prefixada em perdas e danos, e os lucros cessantes têm natureza punitiva. Assim, em razão da natureza jurídica comum não é possível a cumulação, sob pena de bis in idem, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes.
2.1. No caso dos autos, os autores já foram devidamente indenizados pelos lucros cessantes em ação judicial anterior, sendo incabível a condenação ao pagamento da multa compensatória.
3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora que não entregou a obra no prazo previsto em contrato, não há que se falar em retenção de valores.
4. Recursos conhecidos. Recurso dos autores parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença parcialmente reformada.